Tribunal: STF
Processo: HC 248449
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 201.716/MG. (doc. 15).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O recorrente [paciente] foi denunciado pelos crimes descritos nos arts. 317 [corrupção passiva], § 1° [a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional], do Código Penal (por nove vezes) e 1º, caput [ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal], da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 [concurso material] do Código Penal. (doc. 13, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG ofereceu denúncia (Anexo 2) em face do impetrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 317 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998.



    A denúncia oferecida deriva do Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 0223.22.001416-9 instaurado em decorrência de notícia-crime apresentada pelo chefe do Poder Executivo da cidade de Divinópolis, Gleidson Gontijo de Azevedo, na qual narrou supostas práticas de crimes de corrupção ativa e passiva cometidas por vereadores e empresários locais, tendo como objetivo a alteração do zoneamento urbano de diversos pontos do município, supostamente com fins exclusivamente particulares.



    Ocorre que, analisando os autos do PIC nº 0223.22.001416-9, constatou-se diversas condutas do Prefeito Municipal de Divinópolis e de seus assessores e secretários que configuram, em tese, ilícitos criminais de extrema gravidade, o que atrai a competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.



    Nesse contexto, o denunciado, ora impetrante, arguiu Exceção de Incompetência do Juízo (Anexo 3) autuada em apartado da “Resposta à Acusação” (CPP, art. 111 e art. 396-A, § 1º) ofertada na Ação Penal nº 5019274.32.2023.8.13.0223, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis – MG, buscando o reconhecimento da incompetência do respeitável Juízo a quo para processar e julgar o feito, com a consequente remessa ao Juízo competente.



    O Douto Magistrado de primeira instância, no entanto, rejeitou a Exceção de Incompetência (Anexo 4). Opostos embargos de declaração (Anexo 5), o Magistrado primevo também os rejeitou (Anexo 6).



    Inconformado com a decisão que rejeitou a Exceção de Incompetência de Juízo arguida perante o Magistrado de primeiro grau, o excipiente impetrou habeas corpus (Anexo 7) no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, cujo escopo era o reconhecimento da incompetência do juízo primevo e a consequente declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da Ação Penal nº º 5019274.32.2023.8.13.0223, com a remessa do processo ao TJMG (CPP, art. 567).



    A Colenda 4º Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, no entanto, após negar a liminar pleiteada (Anexo 8), não conheceu do writ lá impetrado, sob o fundamento, em síntese, de que o recurso cabível, na espécie, é a apelação (Anexo 9).



    O impetrante, então, interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC ao STJ (Anexo 10), cujo pedido liminar foi indeferido pela Ministra de plantão (Anexo 11). Posteriormente, o eminente Ministro Relator, em decisão monocrática, não conheceu do RHC (Anexo 12).



    Interposto o Agravo Regimental (Anexo 13), a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso (Anexo 14). (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requerem:  



    Considerando que o STJ e o TJMG não apreciaram a alegada incompetência do Juízo de primeiro grau, não se revela possível, neste momento, o exame desta matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    Nessa situação, o impetrante requer sejam cassados os acórdãos da Sexta Turma do STJ e da 4ª Câmara Criminal do TJMG para que, superada a preliminar de conhecimento do writ em segunda instância, seja a 4ª Câmara Criminal do tribunal estadual compelida a julgar o mérito do habeas corpus lá impetrado, agora com apreciação da incompetência do juízo de primeiro grau.



    O recorrente pleiteia, também, seja concedida medida liminar para suspender o trâmite da ação penal em curso na 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis, até que a 4ª Câmara Criminal do TJMG aprecie e julgue o mérito do writ lá manejado, evitando-se, assim, que o acusado seja processado e julgado por juízo incompetente. (doc. 1, p. 19 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 201.716/MG:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, afirma: “[...] A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção” (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020). 2. Ainda segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior: “[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente” (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020). 3. No caso, correta a conclusão do Tribunal de origem de que o habeas corpus e seu respectivo recurso não são a via adequada para discutir a exceção de incompetência. Isso porque, além de não haver ameaça mediata ao direito de locomoção do recorrente, que está em liberdade, a jurisdição a ser prestada na origem ainda não se esgotou, uma vez que a referida nulidade ainda pode ser discutida em apelação e seus respectivos recursos, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 15, pp, 1-2).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator